Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714431-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: EGLANTINA RODRIGUES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer proposta por EGLANTINA RODRIGUES DE ALMEIDA, que determinou que restabeleça ou se abstenha de cancelar o plano de saúde nos moldes como contratado, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 até o limite de R$20.000,00. Nas razões recursais, aduz que a agravada não demonstrou perigo de dano, pressuposto para a concessão de tutela de urgência. Relata que o plano foi contratado via Fecomércio, porém, a agravada não comprovou sua elegibilidade para a contratação de seguro saúde na modalidade coletivo por adesão. Afirma que os planos coletivos são ofertados à pessoa que mantém vínculo de caráter profissional, classista ou setorial, segundo dispõe a RN 195 e 196 da ANS. Sustenta que a agravada não possui vinculação com qualquer das entidades relatadas. Informa que os cancelamentos realizados se restringiram a contratos coletivos empresariais e por adesão, não havendo cancelamento de contratos individuais. Defende que consta do contrato, cláusula 14.2, a previsão de cancelamento compulsório por perda de elegibilidade. Alega que a astreinte fixada é manifestamente exagerada por não guardar proporção com a obrigação estipulada. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A agravante discorda da decisão que determinou a manutenção da agravada no plano de saúde ao argumento de que a agravada não possui vínculo com a Fecomércio, pressuposto para adesão ao plano coletivo. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que se trata de beneficiária idosa (87 anos), portadora de doença renal crônica em terapia renal substitutiva, hemodiálise desde 2021, três vezes por semana para manutenção da vida. Consta do laudo médico (ID 190003807) que o tratamento não pode ser interrompido em nenhuma circunstância, devido ao risco de óbito pelo acúmulo de líquido e substâncias tóxicas. Além da doença renal, é portadora de hipertensão arterial, diabetes melitus tipo 2, dislipidemia e insuficiência coronariana. Apresentou carteirinha do plano de saúde vinculado à Qualicorp/Fecomércio/DF (ID 190003799) e print de mensagem do whatsapp enviada pela agravante com a informação de que deveria enviar documento que comprovasse o vínculo com a entidade Fecomércio até o dia 05/02/2024, com a ressalva de que a não comprovação do vínculo ensejaria o cancelamento automático em razão da falta de elegibilidade (ID 190003810). Consta no ID 190003805 comprovante de quitação de mensalidades do plano de saúde, no valor de R$6.926,13, pago pela agravada. Quanto à comprovação do vínculo, consta documento emitido pelo Sindifeira – Sindicato do Comércio Varejista dos Feirantes do DF, com data de renovação/filiação em 14/03/2024. Em que pese os argumentos lançados pela agravante, observa-se que a agravada comprovou o vínculo com o Sindifeira, que, por sua vez, é vinculado ao Fecomércio, órgão sindical de grau superior. Nesse sentido, não se observa, a priori, a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impossibilite o aguardo do julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Inclusive porque, ao que consta dos autos, a agravada encontra-se em tratamento de doença renal crônica, necessitando de hemodiálise três vezes por semana, demonstrou vínculo com o plano de saúde administrado pela agravante, e com o Sindifeira. Por outro lado, a agravante não comprovou a notificação prévia e disponibilização de migração para outro plano de saúde. Portanto, a manutenção do contrato, garantida pela tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, constitui medida plenamente reversível, porquanto eventual julgamento improcedente dos pedidos iniciais garante à operadora do plano de saúde o direito de cobrar ressarcimento pelo custeio de tratamentos que tenha sido obrigada a fazer após data em que não deveria mais ser obrigada. Quanto à multa fixada, cabe ressaltar que se trata de mecanismo que visa tão somente a compelir o plano de saúde a cumprir a determinação judicial. O valor fixado de R$500,00 por dia, até o limite de R$20.000,00, não se mostra desproporcional, considerando o tratamento de hemodiálise semanal da agravada, por tempo indeterminado, consoante relatório médico, além da possibilidade de revisão das astreintes a qualquer momento. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator